Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-27.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000369-27.2020.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: FABIO FIGUEREDO BRITO Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 255/2015. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ÁREA DO CURSO SUPERIOR E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança objetivando a implantação da gratificação por incentivo à qualificação profissional, prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 255/2015. O autor é servidor ocupante do cargo de motorista e concluiu curso superior em Educação Física. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo o direito à referida gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista, faz jus à gratificação por incentivo à qualificação profissional com base na conclusão de curso superior em área diversa de sua função, à luz do art. 41 da Lei Municipal nº 255/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 41 da Lei Municipal nº 255/2015 prevê a concessão de gratificação de 15% sobre o vencimento básico ao servidor que possuir diploma de curso de nível superior, “em qualquer área do conhecimento”, não exigindo correlação entre o curso concluído e as atribuições do cargo ocupado. 4. A exigência de correlação temática entre a formação acadêmica e o exercício funcional somente se aplica ao art. 42 da mesma lei, que trata de cursos de capacitação com carga horária mínima, não sendo aplicável à hipótese dos autos, regida exclusivamente pelo art. 41. 5. O autor demonstrou documentalmente a conclusão do curso superior e a formalização de requerimento administrativo, sem que o Município tenha apresentado impugnação específica, atraindo-se a presunção de veracidade dos fatos conforme o art. 344 do CPC, além de configurar preclusão consumativa. 6. O ato de concessão da gratificação é vinculado, e uma vez atendidos os requisitos objetivos previstos na norma, o servidor adquire direito subjetivo à vantagem, vedando-se à Administração indeferi-la com base em critérios não previstos legalmente. 7. O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CF, impõe à Administração a observância estrita da norma, sendo vedada interpretação restritiva que acrescente condições não constantes do texto legal. 8. A jurisprudência citada pelo Município, oriunda de regime jurídico federal, não se aplica ao presente caso, que se rege por lei municipal com conteúdo mais abrangente, não exigindo pertinência temática entre curso e cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O art. 41 da Lei Municipal nº 255/2015 assegura ao servidor municipal a gratificação por incentivo à qualificação profissional mediante a conclusão de curso superior, independentemente da área de formação. 2. A Administração Pública não pode exigir requisitos não previstos expressamente em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 3. O direito à gratificação é subjetivo e vinculado ao cumprimento dos critérios objetivos previstos na norma municipal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000369-27.2020.8.05.0102, de Iguaí, em que figuram, como apelante, o Município de Iguaí e, como apelado, Fábio Figueredo Brito. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça